Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMÓVEL DO DEVEDOR. PENHORA. ALIENAÇÃO. HASTA PÚBLICA. BEM COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mostra-se possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos do bem, o que não permite a alienação do bem, tendo em vista que a propriedade encontra-se em poder de credor fiduciário. Aliás, esse é o motivo pelo qual sequer é autorizada a penhora sobre o imóvel propriamente dito, mas apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.